Tribunal: TJBA
Processo: 8073893-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073893-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: DIEGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. SEGURO. VENDA CASADA RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES PARA O VALOR DAS PARCELAS E EM DOBRO PARA O VALOR DO SEGURO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que limitou juros remuneratórios à taxa média de mercado do Banco Central e reconheceu venda casada na contratação de seguro prestamista, determinado a devolução dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se: (i) a taxa de juros remuneratórios pactuada (33,17% a.a.) configura abusividade ante a taxa média de mercado (27,23% a.a.); (ii) se a cobrança de seguro prestamista caracteriza venda casada; e (iii) se é cabível a restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade, colocando o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, CDC). Precedente do STJ (REsp 1.061.530/RS) e Súmula 13/TJBA.

4. Reconhecida a prática de venda casada na contratação de seguro prestamista, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do entendimento consolidado pelo STJ (Tema 929, EAREsp 676.608).

5. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo interno improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073893-64.2023.8.05.0001, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como agravado DIEGO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora